Tribunal: TJSP
Processo: 2020351-86.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.